Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-74.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002787-74.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0062-24 (APELADO), RAFAEL CORREA - CPF: 042.184.431-06 (APELANTE), PATRICK AUDIERES MOTTA CORTINA - CPF: 047.766.671-00 (VÍTIMA), ALINE DE TOLEDO PICOLO - CPF: 006.692.601-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO –
2. RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BÁSICAS DOS DELITOS
– VIABILIDADE – ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS DESVALORADOS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM BASE EM ARGUMENTOS VÁLIDOS – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA –
3. READEAQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– PERTINÊNCIA – CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA DO REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
4. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL –
IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO FINAL ESTABELECIDA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3o, DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. São prescindíveis a
apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no crime de roubo, para fins de reconhecimento da respectiva causa especial de aumento de pena, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem que o objeto foi utilizado na prática delitiva. (Enunciado Orientativo n.o 1 da TCCR/TJMT.) Ademais, para descaracterizar a aludida majorante, não basta a mera alegação do réu acerca da ineficiência da arma de fogo, desacompanhada de prova nesse sentido.

II.
Verificando-se que o magistrado
a quo
apontou elementos concretos e idôneos para justificar a avaliação negativa das consequências do delito e da culpabilidade do réu, mas, por outro lado, valeu-se de argumentos inválidos para depreciar os antecedentes, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, o reajuste das penas básicas do apelante para patamar mais próximo do mínimo legal é medida de rigor.

III. Redimensionada a sanção final de reclusão, faz-se necessária a readequação da pena de multa, para que a quantidade de dias-multa seja proporcional à pena privativa de liberdade, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

IV.
Muito embora a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e consequências) recomenda a preservação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RAFAEL CORREA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CORREA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 2787-74.2015.811.0040 – código 125640, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
(anterior à Lei n.o 13.654/2018), por duas vezes, em concurso formal, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 21407506 e ID 21407507, a i. Defensoria Pública vindica a
exclusão da majorante
do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato utilizado não foi apreendido e tampouco periciado para que fosse atestada sua potencialidade lesiva, ao que acrescenta que, segundo o acusado, a arma não era apta a produzir disparos.

Num segundo viés, almeja a
retificação da pena-base
para o mínimo legal, explanando que os fundamentos utilizados pelo d. magistrado
a quo
são inidôneos e incapazes de subsidiar a negativação dos vetores judiciais do art. 59 do CP. Sucessivamente, pleiteia a
redução da pena intermediária para abaixo do piso
legal na segunda fase dosimétrica, em contrariedade ao quanto disposto na Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça; a
readequação da pena de multa
para o mínimo; e, ainda, o estabelecimento de
regime prisional inicial
diverso do fechado.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 21407512, pugnando pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja decotada a majorante do emprego de arma de fogo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 24533984 pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, para que a pena-base do apelante seja retificada, mantendo-se, contudo, a negativação da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
consequências
do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
RAFAEL CORREA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da incoativa ministerial que no dia 14 de janeiro de 2015, por volta das 13h30min, na Rua Mato Grosso, n.o 987, bairro Jardim Itália, no estabelecimento denominado
Escritório de Arquitetura Aline Picolo
, na comarca de Sorriso/MT,
RAFAEL CORREA,
em
concurso com indivíduos
não identificados,
mediante grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
(revólver), subtraiu
01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo S5 e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, em prejuízo da vítima
Patrick Andieres Motta Cortina,
e também 01 (um) notebook da marca Acer e 01 (um) notebook da marca HP, avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone, avaliado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 01 (um) óculos de sol da marca Rayban, 01 (um) óculos de sol da marca Okley, avaliados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em prejuízo da vítima
Aline de Toledo Picolo
.

Aduz o Ministério Público que
RAFAEL CORREA
e seus comparsas depararam-se com o portão do supracitado escritório comercial aberto e, aproveitando-se dessa circunstância, adentraram ao local e abordaram
Patrick Andieres Motta Cortina
e a senhora
Vera Márcia de Toledo Picolo
(genitora de
Aline
), ocasião em que o próprio
RAFAEL
anunciou o assalto com a arma de fogo em punho.

Com as vítimas subjugadas, o grupo criminoso apropriou-se dos pertences e empreendeu fuga do local, tomando rumo incerto.

Posteriormente, quando
RAFAEL CORREA
já se encontrava segregado pelo cometimento de outra infração penal, as vítimas
Patrick Andieres Motta Cortina
e
Vera Márcia de Toledo Picolo
o reconheceram como um dos autores do crime patrimonial em comento.

Por estes fatos, o ora apelante foi processado e condenado nos termos pleiteados na peça acusatória, diante do que exsurge inconformado exclusivamente quanto ao capítulo da sentença referente à dosimetria penal.

I.

Da majorante do emprego de arma de fogo:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, o pleito de exclusão da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo não merece prosperar.

Dessume-se do acervo probatório que as vítimas
Patrick Audires Motta Cortina
e
Vera Márcia Toledo Picolo
foram uníssonas em relatar, em ambas as etapas da persecução penal, que o ora apelante cometeu o delito de roubo com o emprego ostensivo de uma arma de fogo, utilizada para ameaçar e subjugar as vítimas, reduzindo-lhes a capacidade de resistência a ponto de viabilizar o êxito da empreitada criminosa.

Outrossim, o próprio acusado
RAFAEL CORREA
confessou na delegacia de polícia e em juízo o emprego de um revólver calibre .38 na execução do delito, todavia, sob o crivo do contraditório judicial o increpado alegou em sua defesa que o revólver manuseado no roubo estava danificado e não era capaz de produzir disparos.

Não obstante tal assertiva, a defesa não logrou comprovar a alegada ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no delito, uma vez que o artefato não foi apreendido e tampouco periciado.

E como cediço, é pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que, para o reconhecimento da aludida causa especial de aumento no crime de roubo, são prescindíveis a
apreensão e a perícia do instrumento bélico empregado no crime, a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem que o objeto foi utilizado na prática delitiva.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS).
[...] . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...].
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. (...)”
(STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.o 1
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento

prevista no art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Destarte, comprovado o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, é inviável cogitar o afastamento da respectiva majorante, ainda que o revólver não tenha sido apreendido e periciado, pois, para afastar a presunção da potencialidade lesiva do artefato, não basta a mera alegação do increpado acerca da ineficiência da arma para produzir disparos,
desacompanhada de prova nesse sentido
, mesmo porque, bastava a entrega do instrumento às autoridades para que ele fosse periciado, o que não foi providenciado pela Defesa.

Sendo assim, mantenho intacta a causa especial de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal (vigente à época).

II.

Da retificação da pena-base:

Neste ponto, observo que o inconformismo da Defesa é parcialmente pertinente.

Extrai-se da r. sentença que na primeira fase de individualização da pena o d. magistrado
a quo
avaliou negativamente os vetores do art. 59 do CP relativos aos
antecedentes, personalidade, culpabilidade, motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime de roubo perpetrado contra a vítima
Aline de Toledo Picolo,
e fixou a pena-base desse delito no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, quanto ao delito cometido em prejuízo do ofendido
Patrick Andieres Motta Cortina,
o d. juízo singular avaliou desfavoravelmente os
antecedentes,
a
personalidade
e a
culpabilidade
do condenado, estabelecendo a sanção inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Analisando a fundamentação exarada pelo magistrado singular, constata-se que as
consequências

do delito patrimonial em relação à vítima
Aline
e a
culpabilidade

do réu em relação a ambos os ilícitos foram negativados com lastro em argumentos válidos e idôneos, no entanto, o mesmo cenário não se verifica no tocante aos demais vetores judiciais depreciados (antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias).

Isso porque, quanto à
CULPABILIDADE

do agente, infere-se que a negativação desse vetor judicial se deu com fundamento no emprego ostensivo de arma de fogo no exercício da grave ameaça contra as vítimas, circunstância que certamente agrega maior reprovabilidade à conduta e, apesar de se confundir com uma das majorantes do crime de roubo, foi levada em consideração apenas na primeira fase da dosimetria, por conveniência e discricionariedade do magistrado, que reservou para a terceira fase do cálculo penal somente a causa especial de aumento referente ao concurso de pessoas.

Não obstante a irresignação da Defesa em face dessa providência, a jurisprudência é firme no sentido de que, concorrendo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, a título de argumento para recrudescer a pena-base, ao passo que a outra conduza à majoração da reprimenda na terceira fase.

Nesse diapasão, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 32
, dispondo,
in litteris
:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”
(TJMT,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, mostra-se escorreita a negativação da culpabilidade do apelante com espeque no emprego de arma de fogo na execução do crime de roubo.

Outrossim, no que concerne às
CONSEQUÊNCIAS

do delito patrimonial perpetrado contra a vítima
Aline de Toledo Picolo,
nota-se que a avaliação pejorativa desse elemento se deu com base no expressivo prejuízo econômico suportado pela ofendida, uma vez que os bens subtraídos de seu patrimônio foram avaliados no total de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) e não houve a recuperação de nenhum deles.

Em vista disso, revela-se idônea a fundamentação lançada pelo magistrado singular nesse tocante, pois, conquanto a existência de prejuízo patrimonial seja inerente ao delito de roubo, é possível a negativação desse vetor judicial quando demonstrado que o montante do prejuízo é superior ao ordinariamente verificado nos delitos dessa natureza, como ocorre na espécie.

Nessa vereda, o colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que: “
admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima
”.
(STJ – AgRg no REsp 1.728.124/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018) – destaquei.

Por outro lado, percebe-se que os
MOTIVOS

e as

CIRCUNSTÂNCIAS
do roubo praticado contra
Aline de Toledo Picolo
também foram negativados com esteio no expressivo prejuízo patrimonial suportado pela ofendida, no mesmo contexto em que a vetorial das
consequências
do ilícito, de modo que, à toda evidência, incorreu em
bis in idem
o d. juízo singular em valorar o mesmo elemento fático em face de três circunstâncias judiciais distintas, razão pela qual deve ser
extirpada

a negativação desses dois vetores judiciais.

No tocante à avaliação dos
ANTECEDENTES
do agente, convém ressaltar, de antemão, que ao contrário do quanto sustentado pela Defesa, a
Folha de Antecedentes Criminais
constitui documento hábil a demonstrar os maus antecedentes do indivíduo, mormente porque costuma apresentar as informações necessárias para essa finalidade, e ainda que faltem dados relevantes no aludido documento público, é possível o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes quando tais informações encontrarem-se disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação.

Sobre o assunto, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 18
,
assentando que: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

No mesmo trilho, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a
Súmula 636
, cuja redação prevê,
in verbis
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Não obstante isso, denota-se que os
maus antecedentes
do ora apelante foram reconhecidos com arrimo na condenação proferida em desfavor dele nos autos da ação penal n.o 1087-63.2015.811.0040 (cód. 122796), pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sucede, porém, que, o referido édito condenatório tem por objeto
fato posterior
ao apurado no presente caderno processual, eis que, o crime de roubo contra as vítimas
Patrick
e
Aline
foi praticado no dia
14 de janeiro de 2015
, ao passo que o delito patrimonial apurado no feito n.o 1087-63.2015.811.0040 (cód. 122796) foi perpetrado no dia
28 de janeiro de 2015
, consoante se extrai da respectiva sentença, disponível no sítio eletrônico do TJMT.

E como cediço, condenações definitivas referentes a fatos ocorridos
posteriormente
àquele apurado na ação penal em voga não se prestam a caracterizar maus antecedentes, justamente por não serem anteriores ao delito em evidência.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê no aresto abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. [...] PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES AO OBJETO DA LIDE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 5.
Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
.
6. In casu, a teor da informações consignadas na certidão de antecedentes criminais do Apenado, depreende-se que a infração penal discutida no presente caso teria ocorrido em novembro de 2008, enquanto a pena executada no processo n.o 0231037-56.2012, utilizado como maus antecedentes, decorreu de condenação por fato ocorrido em 2011, o que não pode subsistir. [...] 8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.”
(STJ, AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, em observância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, é imperioso reconhecer a inidoneidade da negativação dos
antecedentes
do ora apelante.

De igual maneira, no que diz respeito à
PERSONALIDADE
do réu, observa-se que essa circunstância judicial também foi depreciada com espeque na condenação proferida na ação penal n.o 1087-63.2015.811.0040 (cód. 122796), pois, nas palavras do d. juízo sentenciante, “
o curto espaço de tempo decorrido entre a prática do delito descrito nos presentes autos (14/01/2015) e a prática do delito ocorrido nos autos Código 122796 (roubo majorado e corrupção de menores) ocorrido em 28/01/2015
” (sic), evidencia que o réu “
possui uma mentalidade conturbada tendente à prática delituosa
”. (ID 21406983 - Pág. 10).

Entretanto, além de configurar flagrante
bis in idem
a consideração de uma única condenação criminal pretérita para justificar a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais distintas, como feito pelo magistrado de primeira instância, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a utilização de condenações criminais definitivas para negativação da
personalidade
do agente, por entender que, quando não empregues para caracterizar a reincidência, tais elementos só podem ser valorados na primeira fase da individualização da pena à título de antecedentes criminais. (Nesse sentido: STJ, REsp 1838375/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019.)

Com essas considerações, urge retificar a pena-base dos delitos de roubo perpetrados contra as vítimas
Aline de Toledo Picolo
e
Patrick Andieres Motta Cortina,
para
extirpar

a avaliação desfavorável dos
antecedentes, personalidade, motivos
e
circunstâncias
dos delitos,
mantendo-se
, contudo, a carga negativa atribuída às
consequências
do roubo contra a vítima
Aline
e à
culpabilidade
do réu em relação a ambos os ilícitos.

Via de consequência,
redimensiono
a pena-base do crime perpetrado contra
Aline
para
05 (cinco) anos de reclusão
, tendo em vista que as consequências do delito e a culpabilidade são desfavoráveis ao réu.

Na mesma toada,
redimensiono
a sanção básica do roubo contra o ofendido
Patrick
para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em razão da negativa culpabilidade do réu.

III.

Da segunda fase do cálculo penal:

Nesta etapa, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, reconhecida na instância singela.

Destarte, mantendo-se o
quantum
de diminuição adotado pelo juízo monocrático (06 meses), alcança-se a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão para o crime perpetrado contra a vítima
Aline,
e a sanção de
04 (quatro) anos
de reclusão para o delito cometido contra
Patrick,
sem olvidar que, com a conservação da sanção inicial em quantitativo acima do piso legal, fica prejudicado o pleito de redução da pena para aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria.

IV.

Da sanção final:

Na terceira etapa de individualização da pena, incide a majorante do concurso de agentes, estampada no art. 157, §2o, inc. II, do CP, razão pela qual aumentam-se as sanções na proporção de 1/3 (um terço), de modo a alcançar a pena de
06 (seis) anos
de reclusão para o roubo contra a vítima
Aline,
e a reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão para o roubo contra o ofendido
Patrick.

Sequencialmente, tendo em conta que os delitos foram cometidos em concurso formal próprio, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena aplicada ao roubo contra a vítima
Aline,
por ser a sanção mais grave, nos termos do art. 70 do Código Penal, materializando a reprimenda final e definitiva de
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

V.

Da pena de multa:

Com relação à pena de multa, considerando que sua fixação deve observar a regra do sistema bifásico, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017),
reajusto
a sanção pecuniária do apelante para
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

VI.

Do regime prisional inicial:

Não obstante o reajuste da sanção final para patamar inferior a 08 (oito) anos, mantenho o
regime inicial
fechado
para início do cumprimento da reprimenda, com esteio no art. 33, §3o, do Código Penal, pois, embora o
quantum
de pena permita, em princípio, a imposição do regime inicial semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis ao condenado recomendam a conservação do regime inaugural mais rigoroso.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em consonância com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PA
RCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
RAFAEL CORREA
, apenas para retificar a pena-base para patamar mais próximo do mínimo e reajustar a sanção final, por consequência, para
07 (sete) anos de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
FECHADO
e o valor unitário do dia multa
no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020